Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERIPARATIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento TERIPARATIDA INJETAVEL 250 mcg/ml, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de um ano a contar do trânsito em julgado.
2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
3. O cerne da controvérsia recursal gira em torno da limitação temporal imposta pelo juízo singular, pelo período de 1 (um) ano. O Recorrente busca a concessão do medicamento Teriparatida Injetável 250 mcg/ml durante o período de 2 (dois) anos, conforme prescrição médica; possui 77 (setenta e sete) anos e diagnóstico de Osteoporose grave com fratura patológica (CID — M80); solicitou a medicação perante o Governo do Distrito Federal, todavia, o fármaco estava em falta nos estoques.
4. Tendo em vista a natureza da enfermidade a demandar o uso continuado do fármaco, o fornecimento deve se dar pelo prazo da prescrição médica. No entanto, cabível a reavaliação periódica do paciente e a comprovação de prescrição atualizada, com prazo não superior a 12 (doze) meses.
5. CONFIRMADA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o medicamento TERIPARATIDA INJETÁVEL 250 mcg/ml conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de 2 (dois) anos a contar do início da disponibilização ao recorrente, mediante entrega de receituário médico atualizado antes de encerrar os 12 (doze) primeiros meses. Sem custas e sem honorários advocatícios.